Tribunal: TJSP
Processo: 0009280-49.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO CULPOSA. CONDENAÇÃO. RECURSOS DO RÉU E DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Pretendida absolvição por insuficiência probatória (Defesa); e, diversamente, requer a reforma da r. decisão "a quo", para que, na segunda etapa da dosimetria da pena, seja considerada a agravante da reincidência, com a consequente majoração da reprimenda (Ministério Público).

1. Dosimetria. A)

Ementa:

PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO CULPOSA. CONDENAÇÃO. RECURSOS DO RÉU E DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Pretendida absolvição por insuficiência probatória (Defesa); e, diversamente, requer a reforma da r. decisão "a quo", para que, na segunda etapa da dosimetria da pena, seja considerada a agravante da reincidência, com a consequente majoração da reprimenda (Ministério Público).

1. Dosimetria. A) Reconhecimento da agravante da reincidência, com consequente majoração. Possibilidade. Condenação transitada em julgado perfeitamente demonstrada por Folha de Antecedentes. Súmula 636 do C. STJ. B) Acusado reincidente, o que justifica o aumento na segunda etapa da dosimetria da pena.

2. Prescrição intercorrente. Réu condenado a 11 (onze) dias-multa. Com fulcro no artigo 114, I, do CP, a pena prescreve em 02 anos. Assim entre a data da publicação da sentença (10/07/2018) e a do presente julgamento, foi ultrapassado tal lapso temporal (prescrição intercorrente).

Recurso ministerial provido. Prejudicado, na sequência, o mérito do recurso defensivo, declarada, de ofício, extinta a punibilidade.